Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ARTIGOS 2o E 3o DO DECRETO-LEI No 911/69. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA ULTRAPASSADO. APREENSÃO DO BEM. DEVOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado quanto ao cabimento da ação de busca e apreensão, porquanto, a par de não demonstrada a celebração de acordo extrajudicial, fora o devedor fiduciário advertido de que o pagamento de apenas uma parcela não elidiria a mora, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou contraditório por divergir das teses apresentadas.
4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.